Tribunal: TJMT
Processo: 1006966-50.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006966-50.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), BRUNA RABELO CARVALHO - CPF: 103.298.774-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OSCILAÇÕES NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em Exame:

1.

Ação de Ressarcimento de Danos proposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., que se sub-rogou nos direitos dos segurados após o pagamento de indenização securitária, alegando que os danos nos equipamentos dos segurados decorreram de falhas e oscilações no fornecimento de energia elétrica por parte da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

II.

Questão em Discussão:

2. Discute-se a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por falha na prestação do serviço e a suficiência dos laudos técnicos apresentados pela seguradora para comprovar o nexo causal entre as oscilações de energia e os danos nos equipamentos.

III.

Razões de Decidir:

3. O laudo técnico apresentado pela seguradora é unilateral e genérico, sem a devida qualificação técnica do profissional responsável e sem detalhamento técnico sobre a origem exata dos danos. Além disso, a reparação ou descarte dos equipamentos danificados impede a produção de prova pericial pela concessionária.

4. Não restou comprovado o nexo causal entre a atuação da concessionária e os danos alegados, sendo insuficiente a prova apresentada para configurar a responsabilidade da ENERGISA.

IV.

Dispositivo e Tese:

6.
Recurso provido
, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados pela seguradora, em virtude da insuficiência probatória quanto ao nexo causal.

Tese de julgamento: “
A responsabilização objetiva da concessionária de energia por falhas na prestação de serviço depende de prova suficiente do nexo causal entre a conduta e o dano, sendo insuficiente laudo técnico unilateral e genérico.”

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, §6o; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT N.U 10228185620198110041; TJ-MT N.U 1029426-41.2017.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Ressarcimento de Danos
ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,
julgou procedente o pedido inicial para condenar a Apelante ao ressarcimento do valor de
R$13.632,42 (treze mil e seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos), referente aos danos materiais causados, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54-STJ).

Em síntese, sustenta a Apelante que i
nexiste qualquer comprovação de relação jurídica entre os segurados e a concessionária de energia, bem como salienta que a parte apelada não juntou nenhum dos documentos necessários para subsidiar a sua pretensão em face da empresa distribuidora de energia elétrica, limitando-se a apresentar laudos supostamente técnicos, mas que sequer possuem o condão de comprovar o nexo de causalidade e o comprovante de pagamento do dano material alegado.

Realça que
os laudos acostados aos autos são absolutamente inservíveis para fins de comprovação do direito pleiteado uma vez que (i) elaborados de maneira unilateral e não submetidos ao crivo do contraditório; (ii) não possuem assinatura de profissional credenciado e competente para elaborar laudos, sendo inservíveis para fins de comprovação do direito pleiteado.

Afirma que a Apelada e os segurados não realizaram nenhuma ocorrência ou interação com a empresa concessionária de energia elétrica para comunicar algum fato ou problema no fornecimento de energia, bem como sequer ingressaram com processo administrativo de ressarcimento dos seus danos, não havendo nenhum registro contemporâneo ao evento do sinistro ocorrido pela seguradora à empresa distribuidora de energia elétrica.

Verbera que os laudos trazidos aos autos pela parte apelada não podem ser analisados, uma vez que a Apelante não participou da apuração dos fatos que teriam ocasionado o dano elétrico ocorrido nos aparelhos dos segurados e, atualmente, não há possibilidade de produção de prova pericial, visto que houve a troca dos objetos “defeituosos” antes do ajuizamento da ação.

Ainda, aduz que nenhum dos registros históricos da concessionária apontou qualquer distúrbio, oscilação, intervenção ou interrupção no sistema elétrico que pudesse gerar a variação de tensão alegada pela autora, afastando o nexo causal imprescindível para deferimento de qualquer solicitação de ressarcimento.

Subsidiariamente, afirma que não se aplica ao caso a responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da CF, uma vez que a Apelada, em sua exordial, imputou expressamente conduta omissiva à concessionária Apelante, isto é, falha na fiscalização das suas instalações elétricas.

Por fim, destaca que diante da ocorrência de fortuito externo, não há que se falar em nexo de causalidade entre os supostos danos narrados pela recorrida e a conduta da Apelante, não se podendo, pois, responsabilizá-la, sob pena de grave e manifesta afronta aos arts. 927 e 186 do Código Civil.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação para que reformada a sentença, com a consequente improcedência da demanda.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID 217362782).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, tem-se
Ação de Ressarcimento de Danos

proposta por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
,
em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
, ora Apelada, sustentou que nas datas de
09/01/2022, 10/01/2022, 18/02/2022, 04/02/2022, 09/08/2022 houve problema no fornecimento de energia decorrente de falhas/oscilações na distribuição de energia elétrica, podendo inclusive ter sido ocasionada por descargas atmosféricas nas imediações dos segurados
Anselmo Eduardo Montoro, Vitorino Francisco de Brito, Solange Zarth, Edileusa Medeiros dos Santos Carvalho e Angelica Cilene Tolari.

Assim, asseverou ser a ENERGISA responsável pelo sinistro, pugnando pela sua condenação ao pagamento da importância de
R$ 13.632,42 (treze mil e seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos)
a título de ressarcimento da indenização securitária já paga pela seguradora.

A Magistrada de origem julgou procedente o pedido inicial, assim fundamentando a sua decisão:

“(...)
Decorre dos documentos apresentados que, em razão de surto elétrico na rede de energia fornecida aos segurados, os equipamentos eletrônicos de propriedade dos segurados sofreram avarias, se tornando inadequados ao uso que se destinam.

Tais prejuízos foram arcados pela autora que, como cediço, se sub-roga nos direitos do segurado contra o causador do dano, conforme previsto no artigo 786 do Código Civil. (...)

A autora trouxe relatório de assistência em que consta a avaria dos aparelhos em razão de oscilação na rede de energia fornecida pela ré, não tendo
esta
se desincumbido do ônus imposto pelo artigo 373, II do CPC.

Em que pese a unilateralidade do laudo técnico acostado aos autos, este não pode ser desconsiderado pelo simples fato de ter sido elaborado por terceiros, pois deveria a ré rebater pontualmente eventual ponto relevante e suficiente capaz de infirmar o referido laudo.

Consigno que a ocorrência de intempéries climáticas causadoras de danos em rede elétrica, porque evento previsível e ínsito à atividade, não configura caso fortuito ou de força maior capaz de afastar a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes da demora no restabelecimento do fornecimento do serviço.

Ademais, a responsabilidade da ré em ressarcir os danos materiais causados pela má prestação de seus serviços é objetiva, nos termos do disposto no § 6o, do artigo 37, da Constituição Federal (in verbis) (...)

Logo, cabível a condenação da ré ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelos consumidores, sendo certo que a autora
sub-rogou-se
nos direitos deste.

Ressalta-se, por oportuno, que a autora já efetivou o abatimento do valor pago a título de franquia do montante a ser indenizado.

Quanto ao pedido de abatimento dos bens salvados, não há nos autos qualquer indício de que estes tenham sido comercializados pela seguradora, razão pela qual a pretensão da ré não merece acolhimento.

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE esta ação de ressarcimento proposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., e condeno a concessionária ré ao pagamento da quantia de R$ 13.632,42 (treze mil e seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos), referente aos danos materiais causados. Referido valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54-STJ).”

Pois bem.

Inicialmente, importa destacar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório, haja vista ter a seguradora se sub-rogado nos direitos dos segurados quando efetuou o pagamento da indenização securitária,
in verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA SUB-ROGADA PELO SEGURADO/CONSUMIDOR - DANOS ELÉTRICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA -
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDO
R -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
-
POSSIBILIDADE
- RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
. Por esta razão,
a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei
, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro.
(TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020) (g.n.)

No que tange ao nexo causal, a Apelante
assevera que os laudos apresentados de forma unilateral
são completamente genéricos, sendo insuficientes para fundamentar a procedência do pleito, pois sequer fazem menção aos métodos utilizados para atestar a causa determinante dos danos causados ao equipamento, bem como não obedecem à regra de competência estabelecida pela Resolução no 218/1973, do Conselho Federal de Engenharia, a qual designa as atividades de elaboração de laudo ou parecer técnico aos profissionais de engenharia.

Alega ainda que
a avaria a equipamentos eletroeletrônicos pode decorrer de incontáveis fatores totalmente alheios à distribuidora de energia elétrica, tais como: problemas na rede elétrica interna; precariedade das instalações elétricas internas; deficiências no Sistema de Proteção de Distúrbios Atmosféricos; deficiências no Sistema de Aterramento; defeito nas instalações elétricas internas; falta de manutenção dos equipamentos elétricos; defeito nos próprios equipamentos elétricos etc.

É cediço que a responsabilidade da concessionária de energia por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, contudo,
pela leitura atenta dos autos, concluo que
não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.

Percebe-se pelas leituras dos laudos anexados à inicial, por meio dos quais se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, que foram elaborados de forma superficial e genérica, não trazendo a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos.

Desse modo, os documentos mencionados não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborados de forma unilateral, sem especificar de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta sobrecarga elétrica.

Ademais, a prova pericial seria impossível de ser produzida neste momento, visto que os equipamentos foram reparados ou descartados.

Destarte, não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que neste caso seja de natureza objetiva, eis que o l
audo técnico, por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, com especificações das datas e a origem do dano sofrido.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO– AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS
– EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

(...)
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão dos ônus de sucumbência.”

(TJ-MT 10228185620198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado , Data de Publicação: 12/02/2021)
(g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA -
LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL
-
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO. É inócua a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado, e portanto não se justifica a dilação probatória.
A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho avariado, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico
.”
(TJ-MT - N.U 1029426-41.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020) (g.n.)

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença vergastada e,
julgar improcedente os pedidos iniciais
, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Atento aos dispostos nos parágrafos 2o e 11o, todos do artigo 85 do Código de Processo Civil, inverto o ônus sucumbencial e majoro os honorários advocatícios arbitrados para 12% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024